Tribunal: TCU
Processo: 004.706/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão irregularidades havidas na concessão de auxílios e de bolsas de estudo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais se examina recurso de reconsideração interposto por Ivani de Oliveira Cleve contra o Acórdão 2854/2018-TCU-Plenário , o qual julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito solidário no valor histórico de R$ 78.923,00 e aplicando-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 no montante de R$ 9.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. excluir do rol de responsáveis desta TCE Ivani de Oliveira Cleve Costa, em virtude de sentença absolutória criminal proferida pelo juízo da 14a Vara Federal de Curitiba/PR, com fulcro no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Universidade Federal do Estado do Paraná, à Controladoria-Geral da União no Estado do Paraná, à Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Paraná e à Procuradoria da República no Paraná.